Tribunal: TJDFT
Processo: 0734284-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício ao CAGED. Ausência de efetividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a fim de verificar se os Executados possuem vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração.
III. Razões de decidir.
3. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
4. Os pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CAGED e ERIDF devem se pautar na demonstração de protagonismo mínimo do credor na origem, sob pena de resultar em repetições inúteis de diligências.
5. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade, de acordo com julgado nesse sentido.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovida.
Tese de julgamento: “A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve devem apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07146876620238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 03.08.2023.